Tribunal: TJES
Processo: 5000015-20.2018.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-20.2018.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMILSON CORDEIRO JARDIM
RECORRIDO: PORA SISTEMA DE REMOCOES LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos quedaram-se inertes.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDIMILSON CORDEIRO JARDIM,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada;
b)
que houve
error in judicando
;
c)
que a recorrida não quis indenizar de forma espontânea o recorrente;
d)
que precisou desembolsar valores para arcar com a locação de um veículo;
e)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento;
f)
que faz jus aos danos morais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus aos danos morais decorrentes do acidente de trânsito sofrido.

Sem maiores delongas, tenho que razão não assiste à recorrente, pois acertou o Juízo
a quo
em não condenar a parte recorrida em danos morais.

Isso porque, ao meu alvitre, a situação vivenciada pelo recorrente não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado
1
.

Muito embora a parte recorrida não tenha ressarcido de forma voluntária os valores despendidos com a locação de outro veículo e, mesmo que fosse evidenciada a demora na prestação dos serviços, as duas situações, por si só, não são suficientes

para configurar o dano moral
2
, pois para caracterizar os danos extrapatrimoniais em casos envolvendo acidente de trânsito, necessário observar se houve lesão grave ou sequela
3
, situação não evidenciada nos autos, razão pela qual a improcedência dos danos morais é medida impositiva, restando irretocável a sentença do Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Ementa: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COLISÃO TRASEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO COLETIVO DA RÉ. DANOS NO VEÍCULO QUE SÃO COMPATÍVEIS COM A NARRATIVA FEITA NA INICIAL E NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS
E LUCROS CESSANTES PARCIALMENTE COMPROVADOS E MANTIDOS AQUELES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MODIFICADOS, DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NO QUE SE REFERE AO DANO MORAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010107258, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 22-10-2021) (original sem destaque)

2
Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO INCONTROVERSO. DESPESAS COM TRANSPORTE INDEMONSTRADAS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS OU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. Cuida-se de recurso em que a parte autora defende a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por dano moral. Requer, ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Alega que em 28/03/2018 seu veículo sofreu diversos danos em razão de acidente de trânsito causado pelos réus e permaneceu por 39 dias em oficina para conserto, conforme termo de quitação de reparos. Assevera que durante esse tempo necessitou gastar com deslocamento, e prejudicou seus colegas de trabalho, pois mantinha acordo com sua chefia para levá-los. Postulou a condenação das rés no pagamento de 39 diárias de R$195,00, totalizando R$3.900,00, bem como danos morais de R$20.000,00. Inconformado com a sentença de improcedência, recorre o autor.
Entretanto, as Turmas Recursais têm decidido reiteradamente que nos casos de colisão de veículos sem lesões, o mero descumprimento contratual e demora na prestação do serviço, por si só, não se mostra suficiente para a configuração do dano moral, exceto situações peculiares. Não obstante os argumentos do recorrente, no caso concreto não foi comprovada situação excepcional, que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado. Não houve prova de efetiva lesão a direito de personalidade do autor, sendo descabida a indenização a título de danos morais, como requerido.
Quanto aos danos materiais, não faz jus o autor ao valor pleiteado, de R$3.900,00, a uma, porque o cálculo do valor da passagem de transporte público multiplicado pelos dias em que o veículo esteve no conserto não chega nem perto desse valor, conforme manifestou a sentença; a duas, porque o autor não comprovou os danos materiais postulados, o que deve ser efetivamente demonstrado. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008236002, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 31-07-2019) (original sem destaque)

3
Ementa: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COLISÃO NA TRASEIRA
. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU SEQUELA IMPORTANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008841397, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 26-11-2019) (original sem destaque)

Ementa: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COLISÃO NA TRASEIRA
. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DOS AUTORES
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU SEQUELA IMPORTANTE
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007870520, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 31-07-2018) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. VEÍCULO LEVADO PARA CONSERTO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$2.400,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.